Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025718-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : SAMUEL MORÃO PINTO, DAVI MORÃO PINTO e DAMI ABADIAS MORAO
Agravado : ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
Número do Protocolo : 1025718-04.2020.8.11.0000
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro aos agravantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator